Tribunal: STF
Processo: RE 78357
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
1. O ICM NÃO INCIDE SOBRE AS OPERAÇÕES QUE DESTINEM AO EXTERIOR DE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E OUTROS QUE A LEI INDICAR, DONDE A
CERTEZA DE QUE AS OPPERAÇÕES ANTERIORES A INDUSTRIALIZAÇÃO DO
PRODUTO, POR NÃO SEREM AQUELAS MEDIANTE AS QUAIS E ELE DESTINADO AO
EXTERIOR, ESTAO EVIDENTEMENTE FORA DA IMUNIDADE.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.